Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745098-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: YEDA MARIA RODRIGUES SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE SENTENÇA CITRAPETITA REJEITADAS. DEPÓSITOS DO PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. SUPOSTA MÁ-GESTÃO DE RECURSOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ONUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CALCULOS QUE NÃO OBSERVARAM AS DIRETRIZES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de manifestação quanto a pedido das partes (sentença cita petita), já que todas as pretensões deduzidas foram devidamente analisadas. 2. Também não procede a preliminar de violação ao princípio da não surpresa, pois a jurisprudência do STJ é no sentido de que não há a violação deste princípio nas hipóteses em que o juiz adota fundamentos jurídicos contrários a pretensão da parte, com a aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes. 3. As preliminares e prejudicial suscitadas nas contrarrazões ao recurso (ilegitimidade passiva, incompetência absoluta e prescrição) foram devidamente apreciadas e rejeitadas tanto na origem como em prévio recurso a esta Corte, não tendo a apelada apresentado recurso voluntário para impugnar este entendimento, tornando encerrada a discussão por força da preclusão temporal. 3.1. Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep” – como no caso dos presentes autos –, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. 3.2. Diante deste raciocínio, por consequência, mostra-se desnecessário o chamamento da UNIAO FEDERAL à lide, pois a pretensão busca questionar aspectos de administração dos recursos, o qual é feito pelo BANCO DO BRASIL S/A e, por isso, deve a instituição financeira recorrente figurar, de forma exclusiva, no polo passivo da demanda (cf. CC 44.202/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 27/9/2004, p. 181). 3.3. O STJ, também no âmbito do Tema 1.150, confirmou a sua jurisprudência para reafirmar que “que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado” e, assim, “nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”. 4. A formação probatória é incumbência das partes, seja no momento da propositura da ação – quando o autor deve demonstrar os fatos constitutivos do seu direito –, seja na contestação, momento em que o réu deverá arguir todos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Inteligência do art. 434 do CPC. 4.1. Nas ações em que se busca comprovar irregularidades nas contas do PASEP, deve ficar demonstrado que eventuais débitos feitos na conta e créditos de juros, correção e rendimentos de aplicações financeiras ocorreram em desconformidade com os preceitos legais e regulamentares. 5. O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi criado em 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Cada servidor público tinha uma conta individualizada, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos anuais de 3% (três por cento) e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP. 5.1. Os cálculos apresentados na inicial claramente estão incompatíveis as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado. 6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VII e VIII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao enunciado 297 da Súmula do STJ, e ao tema 1.150 do STJ, sustentando que a demanda ostenta viés consumerista, devendo ser aplicáveis as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Afirma a necessidade de inversão do ônus da prova, de modo que cabe ao recorrido o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não teria se desincumbido. Assevera que a parte ré deve ser condenada ao pagamento de indenização correspondente aos danos materiais sofridos, nos moldes dos cálculos elaborados pela perita, e que sequer foram impugnados, de sorte que restam incontroversos os valores apurados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir no que se refere à indicada negativa de vigência ao enunciado 297 da Súmula do STJ, e ao tema 1.150 do STJ, pois “não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise de ato normativo que não se enquadra no conceito de lei federal [...], nos termos do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.898.971/MT, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos VII e VIII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 341 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de irregularidade dos descontos em sua conta PASEP, nem que foram creditados juros remuneratórios, correção e resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP inferiores àqueles estipulados pelos órgãos competentes. Portanto, ausente qualquer indício de má gestão sobre tais recursos, a improcedência da ação deve ser confirmada (ID 54546424 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024